Tribunal: STF
Processo: ARE 1554550
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Associação genérica. Mandado de segurança coletivo. Habilitação de crédito. Coisa julgada. Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral . Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, cujo objeto é o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região relacionado à habilitação administrativa de créditos decorrentes de título judicial coletivo obtido em mandado de segurança.



    2. A recorrente sustenta ofensa à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República), argumentando que a definição dos beneficiários do título executivo deveria ter sido aquilatada na fase de conhecimento do mandado de segurança coletivo.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento à apelação e remessa oficial, determinando que a execução do julgado coletivo prosseguisse apenas em relação aos filiados à associação no momento da impetração, sob o fundamento de que a entidade associativa tinha contornos genéricos e em descompasso com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema RG nº 1.119.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos beneficiários de mandado de segurança coletivo aos associados filiados à entidade no momento da impetração, em razão de a associação ser considerada genérica, configura ofensa à coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. Não há que se falar em ofensa ou mitigação da coisa julgada, tendo em vista que a determinação teve por objetivo identificar os beneficiários do título judicial, e não reduzir seu número, evitando o beneficiamento indevido de empresas não abrangidas.



    6. A entidade associativa em questão é caracterizada como associação genérica, sem especificação de segmento representativo ou base territorial definida em seu estatuto social.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP (Tema RG nº 1.119), assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para a legitimidade ativa de associações em mandado de segurança coletivo, mas ressalvou expressamente, em seu voto-vogal, os casos de associações genéricas, as quais não representam categorias econômicas ou profissionais específicas, conforme reafirmado no ARE nº 1.339.496-AgR/RJ.



    8. A conclusão diversa, que implicaria a análise das atividades da associação em cotejo com seu objeto social e estatuto, encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO (AUTOS Nº. 0008863- 48.2008.4.03.6109) - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE AMERICANA (ACIA) - PECULIARIDADE DA AÇÃO COLETIVA. 



    1- Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 629 e Tema nº. 1.119. 



    2- Todavia, o presente caso concreto possui especificidade que torna inaplicável a orientação vinculante. De fato, a partir da constatação de que a Associação Comercial Industrial de Americana (ACIA) possui contornos genéricos, o Juízo da execução coletiva determinou o prosseguimento da execução apenas com relação aos filiados no momento da impetração, sendo que tal decisão foi mantida pela 6ª Turma desta Corte Regional (AI nº. 5031880-94.2023.4.03.0000). 



    3- Apelação e remessa oficial providas.” (e-doc. 14). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta ofensa à coisa julgada — art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República —, porquanto aquilatado na fase de conhecimento do mandado de segurança coletivo quais seriam os beneficiários do título executivo (e-doc. 16). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 19). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Para melhor compreensão do caso, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “De acordo com o andamento processual eletrônico da ação nesta Corte, a data do trânsito em julgado é 18/09/2018. 



    Iniciado o cumprimento do julgado coletivo, em 27/10/2023, foi proferida a seguinte decisão (ID 298188908 da ação coletiva):



    ‘Contudo, ao fixar a tese do Tema 1.119, o STF ressalvou, expressamente que as associações genéricas não poderiam ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. 



    Assim, o simples fato de se criar e registrar uma pessoa jurídica como sendo uma associação não impõe ou autoriza, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimidade ativa das associações, sendo necessário à regular substituição processual, que se determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados. 



    Nesta perspectiva, o STF afirmou que é necessário que a associação determine minimamente quais são os seus fins sociais. 



    Afinal, a criação de uma entidade sem objetivos estabelecidos constitui violação ao devido processo legal por ser usada indevidamente como substituta processual, tendo especificado: Não se aplica às associações genéricas — que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica — a tese firmada no Tema 1.119 da sistemática da repercussão geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passível de causar prejuízo aos interesses dos beneficiários supostamente defendidos. STF. 2ª Turma. ARE 1.339.496 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. André Mendonça, julgado em 7/02/2023 (Info 1082). 



    É o caso da presente associação, que apresenta em seu estatuto os seguintes fins sociais (ID 25609596 - fl. 55) artigo 1º: 



    a) pugnar pela defesa dos interesses das empresas ligadas às atividades econômicas, observando a proteção à livre iniciativa e à ordem econômica; 



    b) desenvolver entre os associados o espírito de solidariedade; 



    c) colaborar para a conscientização empresarial sobre o desenvolvimento sustentável; 



    d) promover reuniões e assembleias para estudos e deliberações sobre assuntos de interesses das classes que representa; 



    e) criar e manter departamentos que prestem serviços de utilidade para as classes que representa; 



    f) exercer todas as funções representativas das empresas ligadas às atividades econômicas, perante os poderes públicos e entidades congêneres; 



    g) representar os associados judicial e extrajudicialmente; 



    h) impetrar mandado de segurança coletivo em defesa do interesse de seus membros ou associados; 



    i) instalar ou auxiliar na criação da câmara de Arbitragem, na forma da lei; 



    j) promover e manter cursos profissionalizantes de reciclagem ou aperfeiçoamento aos seus associados e a comunidade em geral. 



    Constata-se ainda que são admitidos como associados (ID 25609596 - fl. 56): 



    Artigo 3º - Pessoas físicas ou jurídicas que tenham ou não domicílio ou sede em Americana, desde que devidamente legalizados, junto aos órgãos competentes e exercendo atividades:



    a) Empresas em geral, individuais ou coletivas; 



    b) As associações civis e as de classe, fundações, organizações ou entidades de qualquer natureza, ligadas às atividades econômicas; 



    c) Os membros das profissões relacionadas com as atividades econômicas. 



    Neste contexto, constata-se que se trata de Associação Genérica, em que não se identifica uma categoria de associados, não sendo possível a aplicação do Tema 1119, que permite a filiação posterior à entidade. 



    Diante do exposto, determino que a execução prossiga apenas em relação aos que se filiaram anteriormente à propositura da ação, já que se trata de associação genérica, não se aplicando o Tema 1119.” 



    (...)



    Nesse quadro peculiar, é devida a verificação da prévia filiação da impetrante, de sorte que a atuação administrativa é regular. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial.” (e-doc. 14; destaques no original). 



    6. Do teor do acórdão recorrido, não há que se falar em ofensa ou, até mesmo, mitigação da coisa julgada, haja vista que a determinação não visou reduzir o número de beneficiários do título judicial, mas, sim, identificá-lo, sob pena de toda e qualquer empresa poder, eventualmente, beneficiar-se do título judicial.



    7. Nota-se que não há qualquer especificação do segmento representativo da associação, nem mesmo uma definição de sua base territorial.



    8. Neste esteio, é rigorosa a conclusão extraída pelo Tribunal de origem, em estreita correlação com o precedente deste Pretório Excelso, para o qual contribuí com o voto condutor do acórdão, in verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 



    2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: ‘Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’



    3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 



    4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 



    5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.” 



    (ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 10/04/2023). 



    9. Ademais, é certo que, para concluir de modo diverso, seria necessária a análise das atividades da associação em cotejo com seu objeto social disposto em estatuto, expediente que encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator